Tribunal: TJSP
Processo: 1016861-84.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ção (artigo 1.007, § 2°, do Código de Processo Civil). Manutenção em agravo interno. Recurso Especial inadmitido e negado provimento ao agravo interposto à decisão denegatória. Trânsito em julgado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção.

Apelação do autor. Ação indenizatória. Mandato. Sentença que reconhece a desídia de advogado que deixou transcorrer o prazo de prescrição intercorrente. Réus condenados a indenizar o autor no valor que deixou de auferir no aludido processo. Valor que deve corresponder à importância exequenda naqueles autos. Sentença que aplicou correção monetária a partir da data da planilha que apurou o débito exequendo e juros de mora a partir da citação. Danos morais não configurados. Honorários sucumbenciais devidos pelo autor aos advogados das rés, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida. Fixação da verba honorária em percentual do valor da causa.

Recursos dos réus não conhecidos e recurso do autor não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1016861-84.2013.8.26.0100; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Ana Lucia Romanhole Martucci

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/11/2021

Data de publicação:

30/11/2021

Ementa:
Apelação. Recursos dos réus. Preparos insuficientes. Determinação de complementação (artigo 1.007, § 2°, do Código de Processo Civil). Manutenção em agravo interno. Recurso Especial inadmitido e negado provimento ao agravo interposto à decisão denegatória. Trânsito em julgado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção.

Apelação do autor. Ação indenizatória. Mandato. Sentença que

Ementa:
Apelação. Recursos dos réus. Preparos insuficientes. Determinação de complementação (artigo 1.007, § 2°, do Código de Processo Civil). Manutenção em agravo interno. Recurso Especial inadmitido e negado provimento ao agravo interposto à decisão denegatória. Trânsito em julgado. Ausência de recolhimento do preparo. Deserção.

Apelação do autor. Ação indenizatória. Mandato. Sentença que reconhece a desídia de advogado que deixou transcorrer o prazo de prescrição intercorrente. Réus condenados a indenizar o autor no valor que deixou de auferir no aludido processo. Valor que deve corresponder à importância exequenda naqueles autos. Sentença que aplicou correção monetária a partir da data da planilha que apurou o débito exequendo e juros de mora a partir da citação. Danos morais não configurados. Honorários sucumbenciais devidos pelo autor aos advogados das rés, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida. Fixação da verba honorária em percentual do valor da causa.

Recursos dos réus não conhecidos e recurso do autor não provido.